Tribunal: TJDFT
Processo: 0717702-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717702-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO RAIMUNDO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão que excluiu o Instituto Quadrix do polo passivo da ação de obrigação de fazer, processo n. 0702409-76.2023.8.07.0018, ajuizada por JOÃO RAIMUNDO DE JESUS. A parte agravante alega, em síntese, que a parte autora na origem, inicialmente, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Quadrix. O autor insurge-se contra a sua exclusão do concurso público para o provimento de cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na etapa de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. A decisão agravada determinou a exclusão do Instituto Quadrix do polo passivo. O agravante defende a legitimidade passiva da banca examinadora, uma vez que os critérios utilizados pela comissão de heteroidentificação decorrem da metodologia da banca contratada para essa finalidade, bem como porque a decisão judicial sobre o ato administrativo impugnado afetará sua esfera jurídica. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada e o reconhecimento da legitimidade passiva da banca examinadora. Preparo dispensado, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O Distrito Federal pretende o reconhecimento da legitimidade do Instituto Quadrix e, com isso, do litisconsórcio passivo necessário, em contraponto à decisão agravada, que determinou a exclusão da banca organizadora do polo passivo da ação. De acordo com o artigo 114 do CPC, há litisconsórcio necessário nas hipóteses legais ou quando, pela natureza da relação jurídica em discussão, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Em primeira análise, observa-se que o Instituto Quadrix atua como mero organizador do certame, ou seja, é instituição contratada pela Administração Pública para execução do concurso público (item 1.1 do Edital n. 31/2022 - SEEDF), sendo certo que a responsabilidade pela realização e solução de eventuais intercorrências relativas ao processo seletivo é do Distrito Federal. Neste momento processual, não há elementos que apontem para a necessidade de formação do litisconsórcio passivo, como pretende o agravante, tendo em vista que a eficácia do provimento jurisdicional na origem independe da citação do Instituto Quadrix. Nesse passo, ao contrário do que sustenta o agravante, os critérios para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros decorrem de previsão legal e das disposições do edital lançado pela Administração Pública, ou seja, independem da metodologia especificamente utilizada pela banca examinadora do concurso. Desse modo, a legitimidade para compor o polo passivo é do Distrito Federal. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. IADES. BANCA EXAMINADORA. MERA EXECUTORA. INDEFERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO A CANDIDATO BENEFICIÁRIO DE PROGRAMA SOCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO DE RENDA INSTITUÍDO PELO GDF. LEI N. 4.949/2012. SUPOSTA NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO ENVIADOS POR E-MAIL COMO ANEXO, CONFORME PREVISÃO DO EDITAL. ARQUIVO EM EXTENSÃO "PDF". AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE RECEBIMENTO (OU NÃO) DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o responsável pela realização do certame público e a banca examinadora executora, por ser a Administração Pública impetrada a responsável pela realização do certame público, enquanto o IADES atua sob delegação, uma vez que foi contratado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (atual Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal -SEPLAD). Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. (...) 7. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. (Acórdão 1661804, 07366246920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator